Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708333-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o teor das contrarrazões de ID no45693961 e do documento de ID no 45693966. Brasília, DF, em 27 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator